Tribunal: STF
Processo: ARE 1447280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA AUTORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SOERGUIDA EM SEDE CONTRARRAZÕES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM AMPARO. QUESTÃO QUE SE ENCONTRA PACIFICADA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS DE SOBREPOSIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA FORMULADA POR SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN VINCULADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PRONUNCIAMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO SOBRE O ASSUNTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA FONTE DE CUSTEIO. DETERMINAÇÃO EM ABSTRATO DE TAL INCUMBÊNCIA AO MUNICÍPIO RECORRIDO. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 926 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REITERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente